Tribunal: TJDFT
Processo: 0756255-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige comprovação da impossibilidade de arcar com os custos do processo.
4. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, sem, contudo, a eles se limitar. Este critério, portanto, é mais um parâmetro a ser utilizado na análise, sempre casuística, em consonância com o entendimento estabelecido no Tema 1.178 do STJ.
5. O patrimônio informado pela agravante, ainda que sujeito a futura partilha, não indica incapacidade econômica, sendo módicos os valores praticados pelo TJDFT.
6. Documentos apresentados pela parte agravada revelam a realização de viagens internacionais e nacionais em curto intervalo temporal, elemento não impugnado e incompatível com a alegada hipossuficiência.
7. A declaração de insuficiência econômica possui presunção relativa (juris tantum), devendo ser corroborada por elementos mínimos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração, especialmente quando elementos dos autos a infirmam.”